Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro procedentes. Penhora de veículo registrado em nome do executado, apesar de ter sido alienado ao embargante. Honorários de sucumbência por este suportados, ante o princípio da causalidade – STJ 303. Resistência do embargado que, embora não acolhida, tinha seriedade, consideradas as circunstâncias.